Tribunal: TJBA
Processo: 8098282-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098282-79.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SANDRA CRISTINA PIRES

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA OU TRANSITÓRIA. APLICABILIDADE DO TEMA 163 DO STF AOS SERVIDORES ESTADUAIS DA BAHIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que determinou suspensão dos descontos previdenciários incidentes sobre verbas de natureza não incorporável à aposentadoria de servidor público estadual. A controvérsia gira em torno da aplicação do Tema 163 do Supremo Tribunal Federal à legislação estadual, especialmente diante das disposições da Lei Estadual nº 6.677/94 e da Lei Estadual nº 11.357/09.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a tese firmada no Tema 163 do STF é aplicável aos servidores públicos do Estado da Bahia; (ii) estabelecer se a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria deve ser afastada à luz da legislação estadual vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 593.068/SC (Tema 163), a tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.

4.

A tese firmada em repercussão geral vincula os demais órgãos do Poder Judiciário e tem aplicabilidade imediata em todo o território nacional, independentemente da esfera federativa envolvida ou da existência de legislação local sobre o tema.

5.

A legislação estadual da Bahia (Leis nº 6.677/94 e nº 11.357/09) expressamente exclui da base de cálculo das contribuições previdenciárias diversas verbas de caráter transitório e indenizatório, como adicionais de insalubridade, noturno, de férias e outras gratificações não incorporáveis.

6.

A aplicação do Tema 163 não encontra óbice na especificidade da legislação baiana, pois as normas locais confirmam a natureza não incorporável das verbas impugnadas, em consonância com a diretriz constitucional firmada pelo STF.

7.

O desconto indevido de contribuições sobre tais verbas gera o dever de restituição, observada a forma simples e a prescrição quinquenal, cabendo ao juízo de origem apenas definir os parâmetros da condenação para futura liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tese firmada no Tema 163 do STF aplica-se aos servidores públicos estaduais, inclusive àqueles vinculados ao regime jurídico do Estado da Bahia.

2.

Verbas de natureza indenizatória ou transitória, por não se incorporarem aos proventos de aposentadoria, não sofrem incidência de contribuição previdenciária.

3.

A restituição de valores descontados indevidamente deve observar a forma simples e o prazo prescricional de cinco anos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 18; CPC, art. 1.007, § 1º; Lei Estadual/BA nº 6.677/94, arts. 61 e 77; Lei Estadual/BA nº 11.357/09, art. 71.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.068/SC (Tema 163), rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 11.10.2014; TJ/BA, AI nº 8063044-02.2024.8.05.0000, rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 04.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8098282-79.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA

e
como apelada
SANDRA CRISTINA PIRES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .